Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-24.2021.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005463-24.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANE AMELIA STORCH - CPF: 604.412.081-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar no 018/2019, instaurado pelo Município de Nova Mutum/MT, que culminou na aplicação da penalidade de demissão à servidora pública recorrente.

2.

A apelante alega desproporcionalidade na penalidade aplicada e requer sua anulação, com consequente reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos do período de afastamento. A sentença recorrida concluiu pela regularidade do PAD, fundamentando a decisão com base na reiteração de condutas inadequadas da servidora.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no PAD; e (ii) se a aplicação da penalidade de demissão foi proporcional às condutas apuradas.

III. Razões de decidir

4.

O PAD observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com regularidade formal e material reconhecida.

5.

As condutas apuradas no PAD configuraram múltiplas violações aos deveres funcionais previstos no art. 133 da LC no 14/2002, incluindo urbanidade e zelo, além de manifestação de desapreço no ambiente de trabalho, conforme art. 134, V da referida lei, enquadrando-se nas hipóteses de demissão do art. 150, XII.

6.

A penalidade aplicada foi proporcional à gravidade e à reiteração das infrações, considerando o histórico funcional da servidora, e a sentença está em consonância com jurisprudência consolidada que limita a revisão judicial de mérito administrativo, preservando-se a análise de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítima a aplicação da penalidade de demissão em PAD quando observados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
5o, LV, 37, caput; LC no 14/2002, arts.
133, 134, V, 150, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS no 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 29.11.2021; TJMT, N.U 1000876-73.2020.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane Amélia Storch contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do Município de Nova Mutum, julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante, que visava à anulação do no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 018/2019, que culminou na aplicação da penalidade de demissão à recorrente.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a penalidade aplicada foi desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que a conduta apurada no PAD não se enquadra nas hipóteses de demissão previstas no artigo 150 da Lei Complementar Municipal no 14/2022, sendo cabível, na pior das hipóteses, a aplicação de sanção diversa. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a penalidade de demissão, com a consequente reintegração ao cargo, além do pagamento dos vencimentos relativos ao período de afastamento, corrigidos monetariamente.

Intimado, o Município de Nova Mutum apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de foram observados os princípios constitucionais, sendo garantida ampla defesa e contraditório à recorrente e que a penalidade aplicada encontra amparo nos fatos apurados e nas disposições normativas aplicáveis (ID 207313738).

A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar-se, por ausência de interesse na intervenção (ID 245502665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto por Eliane Amélia Storch contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do Município de Nova Mutum, julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante.

Na origem, a ação visava à anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 018/2019, instaurado para apurar supostas condutas ofensivas e ameaças por parte da autora contra uma colega de trabalho. Alegou-se que a penalidade aplicada – demissão – seria desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que as acusações derivavam de um desentendimento pontual no ambiente laboral.

A sentença, fundamentada na inexistência de nulidade no PAD, concluiu que o procedimento administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo conduzido de acordo com os ditames legais. Destacou que a autora possuía histórico de processos administrativos disciplinares anteriores, nos quais já havia sido sancionada com suspensões, e que a demissão era a medida cabível diante da reiteração de condutas inadequadas.

Ademais, o juízo de primeiro grau rejeitou as alegações de ilegalidade ou subjetividade na aplicação da penalidade, considerando que todos os requisitos legais foram observados e que as provas dos autos corroboravam a decisão administrativa. Em razão disso, julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao cargo público, pagamento de vencimentos retroativos e reabertura do PAD.

A insurgência recursal refere-se à alegação de ausência de previsão legal da pena de demissão. Neste ponto, observa-se que o fundamento adotado pelo Município na decisão impugnada foi de que os processos administrativos anteriores, que resultaram em aplicação de pena de suspensão à apelante, justificariam a demissão neste caso. A recorrente alega, todavia que não há respaldo jurídico para usar procedimentos anteriores como base para agravar a penalidade.

A apelante argumenta que sua demissão seria desproporcional por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 150 da Lei Complementar Municipal no 14/2002. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

O processo administrativo disciplinar no 018/2019 apurou e comprovou que a servidora infringiu múltiplos dispositivos do regime jurídico municipal, especificamente: violou deveres funcionais básicos previstos no art. 133 da LC 14/2002; faltou com zelo e dedicação (inciso I); descumpriu normas regulamentares (inciso III); não reportou irregularidades à autoridade superior (inciso VI); deixou de tratar com urbanidade as pessoas (inciso XI); não manteve espírito de cooperação com colegas (inciso XV). Adicionalmente, incorreu na proibição do art. 134, V ao promover manifestação de desapreço no ambiente de trabalho.

O conjunto destas infrações se enquadra precisamente na hipótese do art. 150, XII, da mesma lei, que prevê a demissão para casos de "
transgressão dos incisos IX a XVI do art. 133
". No caso, houve violação expressa do inciso XV do art. 133, o que por si só já autorizaria a demissão.

Ademais, a alegação de desproporcionalidade não se sustenta quando se observa que a decisão administrativa se baseou em múltiplas infrações simultâneas, não um ato isolado, e em condutas que atingiram tanto o ambiente de trabalho quanto o relacionamento com colegas. Segundo apurado, a servidora ainda demonstrou comportamento incompatível com a função pública ao promover manifestações inadequadas no ambiente profissional.

Conforme ato de demissão - Portaria SMAD 702/2021 (ID 207313177) – o ente público fundamentou adequadamente a penalidade, demonstrando o nexo entre as condutas apuradas e a previsão legal da demissão. Não se trata, portanto, de decisão arbitrária ou desproporcional, mas de aplicação direta do texto legal ao caso concreto.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.” (AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesta mesma linha, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

(...) OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. (...) (N.U 1000876-73.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

(...) VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.(..) (N.U 0014054-32.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR FALTA GRAVE. LIMITES DA REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A aplicação da sanção de demissão a servidores militares, por condutas graves que a lei prevê como passíveis de tal penalidade, configura ato vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário revisá-la com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (N.U 1017433-85.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)

Portanto, a penalidade aplicada encontra respaldo legal expresso, seguiu o devido processo administrativo e foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade na demissão da servidora.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025